Tribunal: TJSP
Processo: 1018383-82.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Autor que foi vítima de incontroversa fraude praticada por terceiro, que desabilitou o chip de seu celular, usando seu nome para solicitar empréstimo a pessoa de sua agenda via aplicativo de mensagens, bem como para acessar uma conta bancária digital realizando duas transferências de crédito disponível em um cartão. Fortuito interno. Serviço defeituoso.

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Autor que foi vítima de incontroversa fraude praticada por terceiro, que desabilitou o chip de seu celular, usando seu nome para solicitar empréstimo a pessoa de sua agenda via aplicativo de mensagens, bem como para acessar uma conta bancária digital realizando duas transferências de crédito disponível em um cartão. Fortuito interno. Serviço defeituoso. Sentença de parcial procedência que não comporta reparo. Não se trata de violação de perfil em redes sociais, mas de desativação do chip da operadora demonstrando a falha no sistema de segurança, por meio do qual se concretizou a fraude bancária, além da invasão de privacidade. Desabilitação do chip como principal ferramenta para a perpetuação da fraude. Irresignação da operadora que não comporta acolhida. Desgaste psicológico. Situação que ultrapassa o mero dissabor, pois retira a paz de espírito e compromete o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão. Perda de tempo livre e aplicação da teoria do desvio produtivo. Diversas ligações, lavratura de dois boletins de ocorrência, além da utilização das economias para pagamento das faturas como meio de evitar a negativação do nome. Indenização fixada em R$10.000,00 para cada réu. Valor que não enriquece o autor e serve de compensação por todo o ocorrido. – RECURSO DESPROVIDO.